Tribunal: TJDFT
Processo: 0711042-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. QUINQUÊNIO DEPURADOR. LIMITE TEMPORAL. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO). REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA CORPORAL. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUTÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O limite temporal representado pelo quinquênio depurador aplica-se tão somente aos efeitos da reincidência, nos termos do art. 64, inciso I, do Código Penal, não sendo correto estendê-lo à possibilidade de reconhecimento de antecedentes desabonadores.
2. É sabido que a jurisprudência, na primeira fase da dosimetria da pena, considerando a ausência de critério legal, sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais.
3. A reprimenda pecuniária deve guardar proporcionalidade em relação à pena corporal.
4. Quanto à detração penal, após a expedição da carta de guia provisória, nos termos do art. 91 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, caberá ao d. juízo da execução penal promover a compatibilização do regime prisional fixado na sentença com a prisão preventiva.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.